Tribunal: TJSP
Processo: 2133483-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Juízo de origem que não se manifestou expressamente sobre o pedido. Petição inicial recebida independentemente do recolhimento de custas e despesas processuais. Indeferimento que deve ser fundamentado e não pode ser presumido. Precedente do STJ. Pedido de concessão não conhecido, ante a ausência de interesse recursal.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Notas

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Juízo de origem que não se manifestou expressamente sobre o pedido. Petição inicial recebida independentemente do recolhimento de custas e despesas processuais. Indeferimento que deve ser fundamentado e não pode ser presumido. Precedente do STJ. Pedido de concessão não conhecido, ante a ausência de interesse recursal.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Notas promissórias e termos de confissão de dívida. Efeito suspensivo. Ausência dos requisitos cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1o, do CPC. Ausência de relevante fundamentação e de perigo de grave dano de difícil ou incerta reparação. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.